Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-81.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702355-81.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIOMA PEREIRA BORGES RECORRIDO: SUELI MARIA DA SILVA DECISÃO Pretende o recorrente a reconsideração da decisão que não conheceu o recurso interposto sem a representação por advogado. Conforme já exposto, não há previsão legal para interposição de recurso sem a devida representação (art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95) Ressalto que a jurisprudência citada pelo recorrente não existe no âmbito deste e. Tribunal e o juiz citado, dr. Alexandre Chini é proveniente do TJRJ. Mantenho, pois, a decisão nos seus exatos termos. Intime-se. Operada a preclusão, retornem-se ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito